Tribunal: TJSP
Processo: 0009342-84.2024.8.26.0037
Classe: Agravo de Execução Penal / Regressão de Regime
Órgão julgador: Gilberto Cruz
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2025-02-07
Data de publicação: 2025-02-07

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – Conversão das penas restritivas de direitos em privativa de liberdade – Reeducando que, regular e pessoalmente intimado (por duas vezes), deixou de dar início ao cumprimento das reprimendas alternativas. Impossibilidade de nova intimação para justificativa. Manifesto descumprimento das regras preestabelecidas – Diligências para localização não incumbentes ao Poder

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – Conversão das penas restritivas de direitos em privativa de liberdade – Reeducando que, regular e pessoalmente intimado (por duas vezes), deixou de dar início ao cumprimento das reprimendas alternativas. Impossibilidade de nova intimação para justificativa. Manifesto descumprimento das regras preestabelecidas – Diligências para localização não incumbentes ao Poder Judiciário. Jurisprudência do C. STJ – Inexistência de violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa – Prequestionamento. Pronunciamento explicito sobre as questões relevantes suscitadas – Recurso desprovido.